Tribunal: TJBA
Processo: 8015253-50.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015253-50.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: IRACY PEREIRA SILVA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do baixo valor do crédito e da ausência de citação após um ano do ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir com base nos princípios da eficiência e economicidade; (ii) estabelecer se a autonomia administrativa e legislativa municipal afasta a aplicação do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. O interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor exige a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação ou localização de bens penhoráveis. 6. A autonomia administrativa e tributária dos entes federados não afasta a incidência de princípios constitucionais como razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economicidade. 7. O STF, no Tema 1.428, afirma que a Resolução CNJ n.º 547/2024 não interfere na competência tributária dos entes federativos e deve ser observada no processamento e extinção das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando ausentes medidas administrativas prévias, em observância aos princípios da eficiência e economicidade. 2. A autonomia administrativa municipal não afasta a incidência de precedentes vinculantes do STF nem dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE com repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STF, Tema 1.428 (ARE 1.533.607/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8015253-50.2021.8.05.0256, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado IRACY PEREIRA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator